Tribunal: STF
Processo: RE 109481
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- VEREADORES  VERSUS PREFEITURA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356, QUANDO A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL, A LEI COMPLEMENTAR N. 25/75 E AOS ARTS. 267 E 269 E
CPC. APLICAÇÃO DO ART. 325, INC. VII, RISTF (ANTIGA REDAÇÃO) E
SÚMULA 283, QUANTO AS DEMAIS MATERIAS. RE NÃO CONHECIDO.